Tribunal: TJPA
Processo: 0805581-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805581-64.2021.8.14.0000

PACIENTE: NAZARENO RAMOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, § 2º-A, INCISO I E ARTIGO 159, PARÁGRAFO 1º C/C ARTIGO 69, TODOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO
. INCABIMENTO. PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRAZO QUE NÃO É ABSOLUTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1.
Para a caracterização do excesso de prazo, a demora deve estar vinculada à desídia do Poder Público, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal, dentro das particularidades que apresenta, encontra-se com o seu processamento dentro dos limites da razoabilidade.

Observo ainda que
a própria defesa tem contribuído para um maior alongamento do trâmite processual, quando se pleiteou o adiamento da audiência pelos patronos dos corréus;

2.
De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
;

3.
É cediço que o lapso temporal, não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado
sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10 de agosto à 12 de agosto de 2021

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA,
10
de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de NAZARENO RAMOS DOS SANTOS, com prisão preventiva decretada no dia 26/12/2020, sendo cumprida em 26/03/2021, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I e artigo 159, parágrafo 1º c/c artigo 69, todos do CPB, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá.

O impetrante afirma que a prisão do paciente foi em decorrência da suposta participação na extorsão mediante sequestro da Gerente de uma instituição financeira e sua família no município de Cametá.

Relata também que o juízo inquinado coator designou audiência de instrução e julgamento para o dia 23/06/2021, com a finalidade de ser realizada a oitiva das testemunhas residuais e o interrogatório de todos os acusados, entretanto, em decisão datada de 17/06/2021, o Magistrado a quo redesignou a audiência para o dia 21/07/2021.

Aduz ainda que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por
excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal
.

Assevera que
o paciente não possui antecedentes criminais, reside no distrito da culpa, tem ocupação lícita e família constituída.

Por fim, afirma que o coacto está preso sendo
violado o princípio da duração razoável do processo
, uma vez que até a nova data da audiência de instrução e julgamento, o mesmo estará há 04 (quatro) meses enclausurado.

Por esse motivo, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva. E no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Em 24.06.2021, para melhor análise do direito invocado pelo paciente, achei por bem requisitar informações do Magistrado a quo e após decidir sobre a medida liminar pleiteada.

Prestadas as informações, na data de 25.06.2021, a autoridade coatora esclareceu:

“(...) a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: Consta dos autos, em resumo, que no dia 05/06/2020, por volta das 03h, o paciente, juntamente com outros acusados, invadiram a residência da vítima SANDRA MARIA DEMÉTRIO CARDOSO, gerente local do Banpará, e subtraíram seus pertences e certa quantia em dinheiro, bem como sequestraram sua família, exigindo resgate de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

O paciente teria sido o responsável por dar apoio logístico à empreitada criminosa, recebendo os demais acusados na cidade, abrigando-os em um imóvel de sua propriedade e que ficava próximo da residência das vítimas. Apontam as informações, ainda, que o paciente era um dos indivíduos que estavam no cativeiro com as vítimas.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 16/12/2020, tendo sido efetivada somente em 26/03/2021.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva: Neste caso, o Juízo constatou que além dos pressupostos legais, quais sejam, prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, consubstanciado nas investigações realizadas pela polícia especializada, depoimentos testemunhais e das vítimas, também estão presentes os requisitos da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, devido ao poder de articulação do grupo criminoso, bem como pelo risco de que em liberdade possam se evadir desta comarca para local incerto. Ressalte-se que o modus operandi dos réus causou grande repercussão na cidade de Cametá, por ter sido perpetrado com violência e grave ameaça às vítimas, bem como pela restrição de liberdade com exigência de resgate, fato incomum neste município.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade Segue em anexo certidão de antecedentes do Paciente.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: O paciente encontra-se preso preventivamente desde 26/03/2021.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento: Denúncia oferecida em 14/10/2020. Aditamento da Denúncia em 26/04/2021, com a inclusão do paciente. Resposta à acusação do paciente apresentada em 27/04/2021.

Em 27/04/2021 foi recebido o aditamento à Denúncia. A primeira audiência de instrução foi realizada em 27/04/2021, tendo sido marcada a continuação do ato para o dia 23/06/2021, tendo sido, porém, remarcada para o dia 21/07/2021, pelos motivos expostos no despacho que segue anexo. (...)”.

O
writ
foi redistribuído, diante do afastamento desta Relatora, recaindo à relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Nunes, exclusivamente, para análise de sua liminar (art.112, § 3º, do RITJE/PA), o qual indeferiu a medida liminar e requisitou informações da autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão do
excesso de prazo para encerramento da instrução
.

Assevera ainda que o paciente possui requisitos subjetivos favoráveis.

E, por fim, que há
violação ao princípio da duração razoável do processo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a primeira audiência foi marcada para a data de 17.06.2021, que não foi realizada pois o Magistrado que atua na Comarca encontrou-se afastado de suas atividades judicantes, pois acometido pela doença do novo coronavírus Covid-19, impossibilitando sua presença no local de trabalho, em razão do isolamento social e tratamento da doença, bem como a impossibilidade de atuação nos feitos de sua competência, o que ensejou a remarcação da audiência para o dia 21.07.2021. Fato que, inclusive, foi informado pelo próprio impetrante.

Ocorre que o impetrante inconformado, impetrou o presente Habeas Corpus por entender que haveria
excesso de prazo para encerramento da instrução
, uma vez que o paciente já estaria preso há 03 (três) meses e, na data que seria a audiência, este prazo já restaria ultrapassado.

Assim, vejo que

o

excesso de prazo
apontado,
não se sustenta no caso em apreço.

A um, porque a audiência marcada para o mês de julho só necessitou ser adiada em razão de doença do Magistrado que foi acometido pelo Covid-19, tendo sido afastado de suas atividades, obedecendo o que determina a Organização Mundial de Saúde – OMS, os órgãos Sanitários, e o art. 4º, da Portaria Conjunta nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 13 de março de 2020, do Tribunal de Justiça, dada a urgência no tratamento do doente e o alto risco de contaminação, que estabelece:

“Art. 4º. Todos aqueles que se enquadrarem na definição de casos suspeitos do presente normativo, ou que tenham recebido diagnóstico positivo para o COVID-19, recebendo o devido atestado médico, deverão abster-se de comparecer aos respectivos locais de trabalho.”

Dessa maneira, para a caracterização do excesso de prazo, a demora deve estar vinculada à desídia do Poder Público, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal, dentro das particularidades que apresenta, encontra-se com o seu processamento dentro dos limites da razoabilidade.

A dois, porque a nova data estabelecida pelo Magistrado, 21.07.2021, não pode ser realizada, pois
houve pedido de adiamento da audiência, pelos patronos dos corréus
, o que foi deferido pelo Magistrado
a quo,
conforme me foi informado pelo Diretor de Secretaria Sr. Rodrigo Ribeiro Carneiro, via contato telefônico para a Secretaria da 1ª Vara Criminal de Cametá.

Observo ainda que
a própria defesa tem contribuído para um maior alongamento do trâmite processual, quando se pleiteou o adiamento da audiência pelos patronos dos corréus, conforme preceitua a Súmula 64, do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre salientar que
a audiência de instrução e julgamento foi remarcada para o dia 18 de agosto de 2021, às 09h00
, conforme consta no Sistema Libra.

Ademais, tendo em vista a situação excepcional e emergencial que atualmente assola o mundo, decorrente da pandemia do coronavírus, justificada se faz, até o presente momento, eventual atraso no julgamento do feito, eis que, se por um lado tal delonga não pode ser imputada à defesa como quer fazer crer o impetrante, por outro lado também não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Dessa maneira, incabível a alegação de mora injustificada e tampouco de ausência de prestação jurisdicional, uma vez que o feito tramita normalmente, não havendo que se falar em excesso de prazo
.

Quanto, a alegação de que
o paciente possui predicados pessoais favoráveis
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Igualmente,
resta incabível, a alegação de
violação ao princípio da duração razoável do processo.

É cediço que o lapso temporal, não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado
sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, orienta que
“(...) O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.”
(AgRg no RHC 147.034/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

E ainda, que
“(...) Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
(AgRg no HC 657.458/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021).

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada, e
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/08/2021